Tribunal: TJMT
Processo: 1019792-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019792-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO), NELSON DA MATTA - CPF: 286.638.888-72 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA - CPF: 626.744.041-91 (AGRAVANTE), RIOLANDO CORREA SOUTO FILHO - CPF: 327.969.351-91 (AGRAVANTE), ROSINEIA DA MATTA SOUTO - CPF: 329.592.901-78 (AGRAVANTE), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (AGRAVADO), ROSA MOREIRA DOMINGOS - CPF: 363.057.661-34 (AGRAVADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DEPOSITÁRIO FIEL – SEMOVENTES - RESTITUIÇÃO DOS FRUTOS DOS BENS ADMINISTRADOS - POSSIBILIDADE DE SE APURAR OS FRUTOS CIVIS ADVINDOS DA COISA DEPOSITADA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O depositário, em processo de execução, é responsável pela guarda e conservação da coisa ou bens. Se, economicamente produtivos (art. 677 e 678 do CPC), o múnus alcança, também, a gestão e fomento dos bens ou atividade objeto da constrição. Para tanto, faz jus à remuneração pelo labor e indenização por eventuais despesas não antecipadas, que recairão, ao final, sobre o executado (art. 19 do CPC). Mas, dadas as particularidades verificadas na tumultuada execução, em cujo bojo o exequente (depositário) adjudicou os semoventes, com acusação dirigida ao executado, a discussão acerca de eventual responsabilidade do exequente pelos frutos (e sua extensão) reclama procedimento próprio.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019792-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NELSON DA MATTA, MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA, RIOLANDO CORREA SOUTO FILHO, ROSINEIA DA MATTA SOUTO

AGRAVADO: HELIO DOMINGOS, ROSA MOREIRA DOMINGOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019792-42.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta, mandou efetuar perícia contábil para verificação do
quantum debeatur
mas indeferiu pedido
de apuração dos frutos auferidos dos semoventes pelos depositários desde a penhora em 2-12-2016
.

Os agravantes alegam que a dívida consiste em 250 vacas nelore de 12 arrobas (ou 3.000 arrobas) e 125 bezerros de 08 meses em média.

Afirmam que foram penhoradas
158 cabeças de gado vacas solteiras, raça nelore, de aproximadamente 14 arrobas e 154 cabeças de gado vacas paridas, de excelente qualidade, cujos semoventes foram depositados aos agravados, que se encontram até a presente data
.

Aduzem que na Apelação n. 123198/2017, julgada em 18-4-2018, foi vedada a incidência de juros e correção monetária sobre o valor devido porque se tratava de obrigação de entregar coisa incerta em contrato de parceria pecuária, correspondente a determinado número de gado.

Acrescentam que no AI n. 1010404-86.2018.8.11.0000, julgado em 13-12-2018, foi consignado que
existe um total de 4.368 arrobas, quantidade superior à devida relativa às vacas, visto que foi pactuada a devolução de 250 vacas e 125 bezerros. Foram penhoradas 312 vacas, destas, 154 paridas, e de acordo com os agravantes, com estas últimas foram também os bezerros
, e que, portanto, foi reconhecido o excesso de penhora.

Dizem que os agravados são os fiéis depositários e nunca informaram sobre a impossibilidade da guarda das reses por ser excessivamente dispendiosa, e nem ao menos prestaram conta. Assinalam que, ao contrário, são bens economicamente produtivos, e ninguém os adquire para “deixar parado no tempo”. E mais, as vacas solteiras penhoradas estavam prenhas e os bezerros foram desmamados constantemente a partir dos 8 meses do nascimento.

Pleiteiam a realização de perícia para averiguar também os frutos obtidos dos semoventes após a penhora e depósito aos agravados em 02/12/2016 até a data do cálculo.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 58283097.

Contraminuta no Id n. 62765557.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019792-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NELSON DA MATTA, MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA, RIOLANDO CORREA SOUTO FILHO, ROSINEIA DA MATTA SOUTO

AGRAVADO: HELIO DOMINGOS, ROSA MOREIRA DOMINGOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que determinou a perícia contábil, mas indeferiu pedido para que sejam considerados os
frutos auferidos dos semoventes pelos depositários desde a penhora em 2-12-2016
, proferido nestes termos:

(...)

Por sua vez, o objeto da perícia será apurar o quanto devido e evidentemente, se houver algum excesso, apurar também esse excesso!

Todavia, não há que se falar em evolução patrimonial após a penhora, em decorrência de supostos frutos dos semoventes, tendo em vista que foram penhoradas apenas vacas, e nenhum touro (cf. auto de f. 106), de modo que é impossível que as fêmeas produzam frutos sem reprodutor.

Ainda, o exequente tem despesas com a manutenção do gado penhorado, tais como vacinação, apascentamento, manejo e mineralização, que estão sendo custeados por ele desde a efetiva remoção dos bovinos. Outrossim, o aludido não tem nenhuma obrigação de colocar touros para cobrir as vacas penhoradas, de modo que não há que se falar em frutos.

Sim, pois a obrigação, que no caso seria a cobertura das vacas penhoradas por touros do exequente, somente existiria se decorrente de lei ou de negócio jurídico. Segundo Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 2.o vol., p.42) “as obrigações decorrem de lei e da vontade humana, e em ambas atua o ordenamento jurídico, pois de nada valeria a vontade humana sem a lei, e a lei sem um ato volitivo, para a criação do vínculo obrigacional”.

Demais disso, nem mesmo se houvessem touros penhorados haveria de se falar na percepção de frutos futuros pelos executados, pelo simples fato do exequente ser possuidor de boa-fé, já que está na posse dos semoventes em função da inadimplência dos executados, e em cumprimento de ordem judicial de penhora e remoção.

Sendo assim, é perfeitamente aplicável à espécie, o disposto no art. 1.214 do CC, que determina que “O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos”. No mesmo sentido, o § 2°, do art. 242 do CC.
(Id 57971495).

A perícia em questão resulta da necessidade de averiguação da quantia devida para que a Execução para Entrega de Coisa Incerta possa ser convertida em Execução por Quantia Certa, conforme decidido no Agravo de Instrumento n.
1010404-86.2018.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 13/12/2018, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NECESSIDADE DE APURAR PREVIAMENTE O QUANTUM DEVIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO.

“É possível a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa quando entregue a coisa perseguida com atraso, desde que haja certeza e liquidez da obrigação, extraindo-se essa conclusão da leitura combinada dos enunciados normativos dos artigos 624, segunda parte, do CPC/73 e do art. 389 do Código Civil/02.” (REsp 1.507.339).

Na parte dispositiva desse aresto foi definido o que seria submetido à apuração e de que forma ocorreria. Confira-se:

Isso posto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada e estabelecer que seja efetuada previamente a
apuração da quantia devida
e,
APÓS DEDUZIDO O VALOR DO REBANHO ENTREGUE aos agravados
, havendo ainda dívida a ser quitada, poderá ser determinada a conversão para execução por quantia certa.

Portanto, já foi ali fixado que o cálculo do valor a ser abatido da dívida assim como o levantamento de possível excesso de penhora incidirão sobre o “rebanho entregue”, ou seja, nenhum fruto dele decorrente será incluído nesse cômputo.

Os agravantes não recorreram dessa decisão, que transitou em julgado em 07/02/2019. Por conseguinte, a matéria está preclusa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019792-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:- NELSON DA MATTA e outros

AGRAVADOS:- HELIO DOMINGOS e ROSA MOREIRA DOMINGOS

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Pedi vista na sessão passada para melhor exame da situação fática retratada.

Cuida-se de Agravo de Instrumento n. 1019792-42.2020.8.11.0000 interposto por NELSON DA MATTA e outros de decisão que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta movida por Helio Domingos contra Nelson da Mata e outros, determinou a realização de perícia contábil para apuração ao
quantum debeatur
,
porém indeferiu pedido

de apuração dos frutos auferidos dos semoventes pelos depositários desde a penhora em 2-12-2016
.

Os agravantes alegam que a dívida é de 250 vacas nelore de 12 arrobas (ou 3.000 arrobas) e 125 bezerros de 08 meses em média.

Afirmam que foram penhoradas
158 cabeças de gado vacas solteiras, raça nelore, de aproximadamente 14 arrobas e 154 cabeças de gado vacas paridas, de excelente qualidade, cujos semoventes foram depositados aos agravados, que se encontram até a presente data
.

Aduzem que na Apelação n. 123198/2017, julgada em 18-4-2018, foi reconhecido que não poderia incidir juros e correção monetária sobre o valor devido porque se tratava de obrigação de entregar coisa incerta em contrato de parceria pecuária, correspondente à determinada quantidade gado.

Ao final (Id 57971482), pedem seja determinada a apuração dos frutos auferidos dos semoventes após a penhora e depósito ocorrido em 02/12/2016 até a data do cálculo ou, alternativamente, caso não reconheça o direito aos frutos auferidos pelo depositário, requer seja a ação convertida em execução por quantia certa e determinada à restituição do excedente atualizado, bem como, seja condenado o exequente no pagamento em dobro da quantia indevidamente exigida, conforme disciplina o artigo 970 do C.C).

O relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho em seu voto, assim decidiu:

“Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que determinou a perícia contábil,
mas indeferiu pedido para que sejam considerados os
frutos auferidos dos semoventes pelos depositários desde a penhora em 2-12-2016
, proferido nestes termos:

(...)

Por sua vez, o objeto da perícia será apurar o quanto devido e evidentemente, se houver algum excesso, apurar também esse excesso!

Todavia, não há que se falar em evolução patrimonial após a penhora, em decorrência de supostos frutos dos semoventes, tendo em vista que foram penhoradas apenas vacas, e nenhum touro (cf. auto de f. 106), de modo que é impossível que as fêmeas produzam frutos sem reprodutor.

Ainda, o exequente tem despesas com a manutenção do gado penhorado, tais como vacinação, apascentamento, manejo e mineralização, que estão sendo custeados por ele desde a efetiva remoção dos bovinos. Outrossim, o aludido não tem nenhuma obrigação de colocar touros para cobrir as vacas penhoradas, de modo que não há que se falar em frutos.

Sim, pois a obrigação, que no caso seria a cobertura das vacas penhoradas por touros do exequente, somente existiria se decorrente de lei ou de negócio jurídico. Segundo Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 2.o vol., p.42) “as obrigações decorrem de lei e da vontade humana, e em ambas atua o ordenamento jurídico, pois de nada valeria a vontade humana sem a lei, e a lei sem um ato volitivo, para a criação do vínculo obrigacional”.

Demais disso, nem mesmo se houvessem touros penhorados haveria de se falar na percepção de frutos futuros pelos executados, pelo simples fato do exequente ser possuidor de boa-fé, já que está na posse dos semoventes em função da inadimplência dos executados, e em cumprimento de ordem judicial de penhora e remoção.

Sendo assim, é perfeitamente aplicável à espécie, o disposto no art. 1.214 do CC, que determina que “O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos”. No mesmo sentido, o § 2°, do art. 242 do CC.
(Id 57971495).

A perícia em questão resulta da necessidade de averiguação da quantia devida para que a Execução para Entrega de Coisa Incerta possa ser convertida em Execução por Quantia Certa, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 1010404-86.2018.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 13/12/2018
, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NECESSIDADE DE APURAR PREVIAMENTE O QUANTUM DEVIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO.

“É possível a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa quando entregue a coisa perseguida com atraso, desde que haja certeza e liquidez da obrigação, extraindo-se essa conclusão da leitura combinada dos enunciados normativos dos artigos 624, segunda parte, do CPC/73 e do art. 389 do Código Civil/02.” (REsp 1.507.339).

Na parte dispositiva desse aresto foi definido o que seria submetido à apuração e de que forma ocorreria. Confira-se:

Isso posto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada e estabelecer que seja efetuada previamente a
apuração da quantia devida
e,
APÓS DEDUZIDO O VALOR DO REBANHO ENTREGUE aos agravados
, havendo ainda dívida a ser quitada, poderá ser determinada a conversão para execução por quantia certa.

Portanto, já foi ali fixado que o cálculo do valor a ser abatido da dívida assim como o levantamento de possível excesso de penhora incidirão sobre o “rebanho entregue”, ou seja, nenhum fruto dele decorrente será incluído nesse cômputo.

Os agravantes não recorreram dessa decisão, que transitou em julgado em 07/02/2019. Por conseguinte, a matéria está preclusa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso”.

Observa-se que a execução para entrega de coisa incerta (entrega/restituição de semoventes) lastreada em contrato de parceria pecuária se arrasta desde abril do ano de 2015.

Pelo contrato de parceria pecuária o aqui exequente deu em parceria aos executados, 250 vacas matrizes, de raça nelore, com peso médio de 12 (doze) arrobas, cujo prazo de duração foi de 03 anos, com início em 30.11.2010 e fim em 30.11.2013, data em que os parceiros/executados/agravantes se comprometeram a devolver o gado dado em parceria pecuária (250 vacas matrizes) ou efetuar o pagamento em moeda corrente nacional de 3000 (três mil arrobas) de carne de vaca gorda ao preço à vista, praticado na praça de Juara MT, pela cotação dos três maiores frigoríficos da região.

A Cláusula terceira do pacto prevê o pagamento da parceria na ordem de 25% da renda, da seguinte forma (id 57971484, p. 1):

- em 30.11.2011,
62,5 bezerros
com idade média de 08 (oito) meses, todos do sexo masculino, através da entrega dos animais ou pagamento em dinheiro ao preço do dia;

- em 30.11.2012,
62,5 bezerros
com idade média de 08 (oito) meses, todos do sexo masculino, através da entrega dos animais ou pagamento em dinheiro ao preço do dia;

- em 30.11.2013,
62,5 bezerros
com idade média de 08 (oito) meses, todos do sexo masculino, através da entrega dos animais ou pagamento em dinheiro ao preço do dia;

O exequente informou que apenas a renda vencida no ano de 2011 fora paga.

Em despacho inicial, o juiz determinou a citação dos executados para que, no prazo de 10 dias, procedessem a entrega dos animais ao exequente, na quantidade especificada. Caso, desejassem opor embargos que garantissem o juízo com o depósito do produto a ser entregue, tudo sob pena de busca e apreensão da coisa, bem como de ser convertida a execução de coisa incerta em execução por quantia certa.

Os executados foram citados em 05 de maio de 2015 (Id 57972954, p. 3), com exceção do genro de Nelson, Sr. Riolando Correia Souto que se encontrava residindo em outro País (Bolivia). Citado por edital, nomeou-se defensor dativo e, diante do não pagamento, o juizo determinou a expedição de mandado de penhora e remoção dos semovantes em quantia e qualidade indicado na inicial, lavrando-se termo de depósito em favor da parte exequente (Id 57972957, p. 11).

Por meio da Certidão e do Auto de Penhora, Avaliação e Remoção (Id 57972959, p. 2/4),

foram penhorados e removidos,
em 02-12.2016
,

158 cabeças de gado
(vacas solteiras), raça nelore, com aproximadamente 14 arrobas, e
154 cabeças de gado (vacas paridas)
, ambas de excelente qualidade, avaliadas em R$1.722,00 (vaca solteira) e R$2.050,00 por vaca parida, cuja avaliação totalizou o valor de R$580.776,00, ocasião em que o exequente Helio Domingos foi designado fiel depositário.

Ato contínuo, em 06.12.2016, o exequente peticiona e informa que o valor da dívida corrigida com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, é de R$868.933,36. Requer o pagamento do valor remanescente de R$288.157,26 (Id 57972959, p. 8).

O executado Nelson da Mata agravou - RAI 1003682-07.2016 - da decisão que determinou a expedição de mandado de penhora e remoção dos semovantes em quantia e qualidade indicado na inicial,
cujo recurso não foi conhecido
(Id 57972963, p. 30).

O juízo determinou,
em 23.01.2017
, que as partes se manifestassem acerca da avaliação das reses penhoradas confeccionada pelo oficial de justiça, sob pena de eventual omissão ser considerada como assentimento tácito à avaliação e
determinou a intimação do exequente para manifestar se tem interesse em adjudicar as reses que estão em sua posse (Id 57972960, p. 9)
.

O exequente manifestou interesse em adjudicar as reses e concordou com a avaliação do oficial de justiça (Id 57972960, p. 10).

O executado Nelson da Mata e outros (Id 57972960, p. 13/18) alegaram que o gado arrestado é mais pesado do que o afirmado pelo Oficial, bem assim insurgiram contra a ausência de fotografias e de pesagem, bem assim com o valor da dívida. De modo que postularam por nova avaliação e pela fixação do preço em 250 vacas de 12 arrobas (ou 3000 arrobas de vaca) e os 125 bezerros, já que no contrato não há previsão de reajuste e/atualização. Reclama do excesso de execução.

Os embargos a execução ofertados por Nelson da Mata e outros
foram julgados improcedentes
e, em sede de apelação no 123198/2017, julgada em 18.04.2018, foram parcialmente providos
para decotar a incidência de juros e correção monetária
(Id 57972970, p. 2/14). Embargos de Declaração desprovidos (Id 38735/2018).

A exceção de pre-executividade apresentada por Nelson da Mata e exceção de pre-executividade ofertada por Riolando C. Souto Filho
foram julgadas improcedentes

e determinado o prosseguimento da execução até o final e integral satisfação da dívida exequenda
, bem assim homologado os cálculos apresentados pelo oficial de justiça e deferido o pedido de adjudicação dos semoventes penhorados, devendo a execução seguir quanto ao valor remanescente (Decisão,
06.10.2017
, Id 57972964, p.23/24).

Contra referida decisão, Nelson da Mata e outros interpuseram agravo de instrumento, autuado sob o no 1011513-72.2017 (Id 57972965, p. 1 a 57972969, p. 2), cujo recurso foi desprovido pelo mérito, em
26.04.2018.

Em 27.07.2018,
o juízo determinou a conversão da execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, nos termos do artigo 809 do CPC
.
Anotou que a apuração do valor devido, deverá se pautar no valor da arroba na data do inadimplemento, ou seja, na data do vencimento do contrato
, de modo que a apuração do montante se dará mediante simples operação aritmética
e que eventual adjudicação somente será viável após a homologação dos cálculos
.

Os executados interpuseram agravo, autuado sob o no 1010404-86, cujo mérito
foi provido
para estabelecer que
seja
efetuada previamente a
apuração da quantia devida
e,
APÓS DEDUZIDO O VALOR DO REBANHO ENTREGUE aos agravados
, havendo ainda dívida a ser quitada, poderá ser determinada a conversão para execução por quantia certa
(Id 57972973, p. 4).

Intimados para se manifestarem acerca do julgamento do agravo, o executado Riolando,
em agosto de 2019
, pede seja reconhecido o excesso de penhora de R$250.456,00,
bem como os frutos auferidos no período, especialmente quanto aos bezerros que desmamaram e os nascidos no período de 02.11.2016 até a data da efetivação do cálculo
.

O executado Nelson pugna pela restituição das reses pagas a mais,
bem como pelos frutos advindos delas (cria e engorda)
.

Fora determinada a prova pericial, em 28.08.2020 (Id 28.28.2020), para apuração do
quantum debeatur
e o rateio dos honorários por ambos os executados. No mais,
o juízo afastou a tese de evolução patrimonial do credor após a penhora
. Vejamos o teor da decisão agravada:

“Todavia, não há que se falar em evolução patrimonial após a penhora, em decorrência de supostos frutos dos semoventes, tendo em vista que foram penhoradas apenas vacas, e nenhum touro (cf. auto de f. 106), de modo que é impossível que as fêmeas produzam frutos sem reprodutor.

Ainda, o exequente tem despesas com a manutenção do gado penhorado, tais como vacinação, apascentamento, manejo e mineralização, que estão sendo custeados por ele desde a efetiva remoção dos bovinos. Outrossim, o aludido não tem nenhuma obrigação de colocar touros para cobrir as vacas penhoradas, de modo que não há que se falar em frutos.

Sim, pois a obrigação, que no caso seria a cobertura das vacas penhoradas por touros do exequente, somente existiria se decorrente de lei ou de negócio jurídico. Segundo Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 2.o vol., p.42) “as obrigações decorrem de lei e da vontade humana, e em ambas atua o ordenamento jurídico, pois de nada valeria a vontade humana sem a lei, e a lei sem um ato volitivo, para a criação do vínculo obrigacional”. Demais disso, nem mesmo se houvessem touros penhorados haveria de se falar na percepção de frutos futuros pelos executados, pelo simples fato do exequente ser possuidor de boa-fé, já que está na posse dos semoventes em função da inadimplência dos executados, e em cumprimento de ordem judicial de penhora e remoção. Sendo assim, é perfeitamente aplicável à espécie, o disposto no art. 1.214 do CC, que determina que “O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos”. No mesmo sentido, o § 2°, do art. 242 do CC. (...)”.

Pois bem. É sabido que o depositário fiel além da função de guardar e conservar o bem dado em depósito, também assume as funções de administrador quando se trata de bens economicamente produtivos, de modo que cabe ao depositário a responsabilidade pelos frutos dos bens que estavam sob sua custódia.

Com efeito, prescreve o artigo 629 do Código Civil:

“Art. 629
. O depositário
é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence
,
bem como a restituí-la,
com todos os frutos e acrescidos
, quando o exija o depositante
”.
(g.n)

Acerca da questão, estatui o Código de Ritos:

“Art
.
862
.
Quando a penhora recair
em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola,
bem como em semoventes
, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará
administrador-depositário
,
determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração. (...).”

Art. 863.
A penhora de empresa que funcione mediante concessão ou autorização far-se-á, conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário, de preferência, um de seus diretores.

§ 1o
Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens
, o administrador-depositário apresentará a forma de administração
e o esquema de pagamento,
observando-se, quanto ao mais, o disposto em relação ao regime de penhora de frutos
e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

§ 2o
Recaindo a penhora sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrematação ou da adjudicação, o ente público que houver outorgado a concessão”. (g.n)

Extrai-se, assim, a responsabilidade do depositário pelos frutos dos bens que estavam sob sua custódia.

Do mesmo modo, quanto aos depósitos judiciais feitos em bancos, as instituições financeiras, na condição de depositárias, são as responsáveis pela administração dos juros dos valores depositados. No entanto, elas não ficam com esses recursos: os valores são devolvidos já corrigidos à parte vencedora da ação.

No caso, como mencionado anteriormente, a execução já se arrasta desde o ano de 2015 e se encontra em fase de perícia para apuração do
quantum debeatur
nos termos definidos
no anterior agravo no 1010404-86,
já transitado em julgado em 07.02.2019
.

Como anotado no voto condutor proferido pelo Relator
neste recurso:

“
A perícia em questão
resulta da necessidade de averiguação da quantia devida para que a Execução para Entrega de Coisa Incerta possa ser convertida em Execução por Quantia Certa
, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 1010404-86.2018.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 13/12/2018”.

Contudo, o sistema jurídico brasieliros impõe ao depositário de bens alheio, no caso de depósito judicial, a obrigação de restituir a coisa/bem depositado, inclusive com todos os frutos.

De modo que eventual discussão acerca dos frutos (bezerros nascidos no período que administrou o gado) que deveriam ter sido devolvido pelo depósitário aos agravantes, há de ser discutida em ação própria.

Segundo o STJ, “
O depositário judicial é a pessoa que assume a tarefa de guardar e conservar um bem por determinação da Justiça, mediante remuneração. No caso de gado, que é um bem produtivo, o depositário tem o dever de administrá-lo e restituir os animais que lhe foram confiados

e as respectivas crias
”.
Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELOS FRUTOS CIVIS ADVINDOS DA COISA DEPOSITADA (GADO).
AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. A violação ao art. 535 do CPC não está configurada, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte sempre que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. A decisão cuja parte dispositiva é favorável ao recorrente denota a ausência de interesse em recorrer.

3. A penhora materializa-se com o desapossamento da coisa, cuja apreensão e depósito ficam sob a guarda e conservação do depositário (CPC, art. 644)
que, além disso, cuidará de sua administração até a efetiva expropriação ou devolução
.

4. De fato, o Código Buzaid prevê situações em que o depositário, para além da guarda e conservação,
assume as funções de administrador quando se trata de bens economicamente produtivos
(CPC, arts. 677-678),
isto é, o auxiliar da justiça também tem o múnus de gerir e fomentar o bem objeto de apreensão
, fazendo jus a remuneração, bem como a indenização pelas despesas inerentes ao negócio - o credor adiantará, mas, ao final, as despesas recairão sobre o executado (CPC, art. 19) -, além do dever de prestar contas.

5. Na forma do art. 150 do CPC, "O depositário ou administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe for arbitrada; mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo".

6. Na hipótese
, não há como afastar a responsabilidade do depositário pelos frutos civis decorrentes do depósito (gado) - matrizes e respectivas crias.

7. Não se pode olvidar que o depositário poderia ter recusado o encargo posto (Súm. 319/STJ), justamente demonstrando que não possuía condições práticas de realizar suas atribuições, ou ainda, poderia ter requerido a alienação antecipada dos bens depositados por manifesta vantagem ou por estarem sujeitos à deterioração/ depreciação (CPC, art. 670) ou, ademais, por ser a guarda dos semoventes excessivamente dispendiosa (CPC, art. 1.113), sendo dever do depositário "comunicar ao juízo as hipóteses de perecimento ou impossibilidade de entrega do bem, em virtude de fortuito ou força maior" (HC 59.877/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 03/10/2006).

8. Recurso especial não conhecido”. (REsp 1117644/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 07/10/2014) (g.n)

A respeito, nossos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SEMOVENTES.
RESTITUIÇÃO FRUTOS BENS ADMINISTRADOS. CRIAS. CRÉDITO EXEQUENDO
. DAR PROVIMENTO
- Considerando que o agravado, como depositário fiel, deveria ter devolvido ao agravante os bezerros nascidos no período que administrou o gado, as crias deverão assim ser levadas a crédito para fins de elaboração do valor devido pelo executado/agravante”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.02.019395-4/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da súmula em 26/01/2017)(g.n)

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA AO ARRENDAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - ACORDO NÃO CUMPRIDO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - PENHORA - ARREMATAÇÃO - PAGAMENTO DA DÍVIDA -EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SEMOVENTES PENHORADOS E MANTIDOS EM PODER DO EXEQÜENTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL, NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE
-
PLEITO AFETO À AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROPRIAMENTE DITA, COM O OBJETIVO DE APURAR OS FRUTOS EM QUE O EXEQÜENTE FOI BENEFICIADO NO DEPÓSITO JUDICIAL
- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1.
Para apuração dos haveres provenientes do depósito judicial, impõe-se o ajuizamento de ação de prestação de contas
”. (TJPR, Processo: 200494-6, Acórdão: 5967, Rel. Desembargadora Lélia Samardã Giacomet, Órgão Julgador: Nona Câmara Cível (extinto TA).

Posto isso, com a devida venia ao d. Relator,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas

para assegurar que eventual discussão acerca dos lucros decorrentes dos bens administrados por pessoas designadas pela Justiça seja objeto de ação própria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020